Tribunal: STF
Processo: ARE 1568371
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS DA CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG-D. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REEMBOLSO DE DESPESAS TRABALHISTAS, COM A CONSEQUENTE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS RESPECTIVOS DA CONTA DO FUNDO DE APORTE À CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – FUNAC PARA A CONTA MOVIMENTO DA EMPRESA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DA CELG-D). LEIS 17.555/2012 E 20.416/2019 E DECRETO 7.732/2012 DO ESTADO DE GOIÁS E LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LINDB. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE ATIVA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 20.416/19. DESNECESSIDADE. FUNAC. DIREITO DE RESSARCIMENTO. REQUISITOS MATERIAIS E TEMPORAIS. LEI ESTADUAL Nº 17.555/2012 E DECRETO ESTADUAL Nº 7.732/2012. LEI ESTADUAL Nº 20.416/2019. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. PRECATÓRIO. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 



    1. Evidenciado que a segunda autora participou do negócio jurídico debatido em juízo, incumbindo-lhe exigir o integral cumprimento da avença, patente está a sua legitimidade em figurar no polo ativo da lide. 



    2. Afasta-se da sentença o fundamento sobre a declaração de inconstitucionalidade incidental, pois constatado que a solução do caso concreto pode ser alcançada sem a necessidade de se declarar a inconstitucionalidade de lei. 



    3. Verificado que a Lei Estadual nº 20.416/2019 não se aplica aos fatos retroativos debatidos nos autos, o caso é de ineficácia, e não de inconstitucionalidade, sendo despicienda a instauração de incidente desta natureza, sob pena de malferir a segurança jurídica acautelada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e o princípio da irretroatividade das normas, previsto no artigo 6º, da LINDB.



      4. O Fundo de Aporte à CELG Distribuição S/A – FUNAC foi instituído com o objetivo de reunir e destinar recursos financeiros para o adimplemento das obrigações provenientes dos passivos contenciosos e administrativos, ainda que não escriturados, da CELG Distribuição S/A – CELG-D (Lei nº 17.555/2012). 



    5. São requisitos para o ressarcimento pelo FUNAC a existência de fato gerador constitutivo da obrigação em face da CELG-D, datado de antes da federalização ocorrida aos 27/01/2015; a consolidação do passivo em momento posterior ao referido marco temporal; a observância à vigência trintenária do FUNAC e a configuração da regularidade formal do processo originador do débito objeto do pleito ressarcitório, requisitos satisfeitos na espécie que dão ensejo à parcial procedência da pretensão inicial, à luz dos artigos 1º, da Lei Estadual nº 17.555/2012 e 6º, do Decreto nº 7.732/2012. 



    6. Em relação ao elemento contingencial, ressalta-se que todos os valores, inclusive os depositados em Juízo, antes de 14/02/2017 (data da venda das últimas ações da CELGPAR para a ENEL), merecem ressarcimento pelo Estado de Goiás, pois satisfazem os requisitos temporais do fato gerador e devem ser ressarcidas. 



    7. Sobre a condenação imposta à Fazenda Pública Estadual deverão incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, nos moldes no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 e, ainda, a correção monetária, com base no IPCA-E, desde o momento em que deveria ter ocorrido o pagamento até a data de 08/12/2021. Após essa data, os juros de mora e a correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021). 



    8. De ofício, resta determinado que o ente estatal/réu deve restituir às autoras/apeladas, as despesas judicias desembolsadas. Deve, ainda, responder pelo pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação imposta (artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC). 



    9. A Remessa Necessária e a Apelação Cível devem ser conhecidas e parcialmente providas, apenas para afastar, em parte, a fundamentação da sentença, sobre a inconstitucionalidade da Lei n. 20.416/2019, ficando o julgado mantido, por outro fundamento. 



    10. Afasta-se a alegação de aplicação do regime dos precatórios, devendo o ressarcimento ocorrer na forma prevista na Lei Estadual 17.555/2012 e no Decreto 7.732/2012. 



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.” (Doc. 9, p. 25-26, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Goiás apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 97 e 100 da Constituição da República. Sustenta que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação da Lei Estadual 20.416/2019, sob o fundamento do princípio da segurança jurídica, violou a Súmula Vinculante 10, dado que efetuou o controle incidental de constitucionalidade por intermédio de seu órgão fracionário. Alega também que a transferência de recurso financeiro da conta do Fundo de Aporte à CELG Distribuição S/A - FUNAC para a conta movimento da empresa Equatorial Goiás deve-se submeter à sistemática dos precatórios (Doc. 12). 



    Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A (nova denominação da CELG-D) e Equatorial Participações S/A apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13, p. 25-40).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidiria o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 14).  



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    In casu, o Tribunal de origem deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação de Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A (nova denominação da CELG-D) e Equatorial Participações S/A, para confirmar a sentença no ponto em que declarou a nulidade do processo administrativo que indeferira o pedido de ressarcimento das despesas relativas ao passivo trabalhista e condenou o Estado de Goiás ao ressarcimento das respectivas despesas, mediante a transferência de recursos financeiros da conta do Fundo de Aporte à CELG Distribuição S/A - FUNAC para a conta movimento da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A, nos termos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:  



    “Esclarecidas tais questões, atenho-me à inconstitucionalidade incidental da Lei Estadual nº 20.416/19 suscitada pelas autoras, cuja higidez e aplicabilidade normativa, ao caso concreto, é defendida pelo réu/apelante. 



    Relativamente ao ponto, é necessário salientar que a sua invocação deve se dar à luz da situação fática examinada, como via inafastável da normal solução da controvérsia instaurada, isto é, deve ser questionado se a solução do caso analisado seria ou não possível sem o enfrentamento da constitucionalidade da norma debatida, motivo pelo qual o controle de constitucionalidade também é chamado de concreto. 



    Desta feita, acaso seja viável o alcance da solução da controvérsia sem a análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma em questão, por óbvio, o incidente não deverá ser desencadeado. Neste sentido:



    (...)



    Volvendo-me à casuística, torna-se indiscutível a desnecessidade de se provocar o incidente, no bojo deste julgamento, uma vez que o eventual afastamento da Lei Estadual nº 20.416/2019, pela sua casual inconstitucionalidade, seria inócuo, face à necessária aplicação da Lei Estadual nº 17.555/2012 em sua redação originária e do Decreto regulamentador nº 7.732/2012, seja à luz do direito intertemporal tratado no artigo 6º, da LINDB, e/ou seja à luz da garantia à segurança jurídica assegurada na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXVI, que assim preceituam:



    (...)



    Dito isso, in casu, o fato gerador do direito ao ressarcimento é datado de fevereiro de 2012, referente à violação dos direitos trabalhistas de funcionário da CELG-D, – cujo trânsito em julgado da obrigação trabalhista e passivo, daí decorrente, sobreveio aos 30/07/2015, tendo o ciclo de formação do ato objeto de ressarcimento se encerrado/consolidado em 2019, seja à luz da Lei Estadual nº 17.555/2012, seja à luz dos contratos que envolvem a matéria e que previam a garantia estatal para essa espécie de débito (contrato de federalização e contrato de compra e venda de ações).



    Frise-se que, nesse campo, não prospera eventual inexistência de direito adquirido ao regime jurídico, visto que, ainda quando alterado o regime jurídico sobre determinada situação, a alteração normativa deve respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, não havendo que se falar efeitos retroativos com força a alcançá-los. Igualmente, a cláusula ‘7.6’ do contrato de compra e venda de ações, segundo a qual o comprador das ações da CELG-D assume a responsabilidade decorrente das leis e normas que venham a ser editadas pelo Poder Público, não tem o condão de derruir as circunstâncias consolidadas, porquanto, repise-se, tais normas e leis jamais têm o condão de malferir a segurança jurídica acautelada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Lex Mater.



    Nesse contexto, infere-se que o caso em tela não é de (in)constitucionalidade da Lei Estadual nº 20.416/2019, mas de sua ineficácia perante a matéria fática controvertida em juízo.  



    Por esses mesmos fundamentos, forçoso repelir o pedido de suspensão dos autos por força do incidente de arguição de inconstitucionalidade do referido ato normativo autuado sob o nº 5019226-18.2023.8.09.0051.  



    Adiante, o exame da celeuma será realizado sob a ótica da Lei Estadual nº 17.555/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.732/2012, com a redação vigente ao tempo da edição do ato administrativo impugnado, em homenagem ao princípio do tempus regit actum, segundo o qual os atos jurídicos se regem pela lei vigente à época em que ocorreram. Assim, não serão levadas em consideração as alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 20.416/2016. 



    Por oportuno, rememora alguns pontos cruciais do processo de federalização e posteriormente de privatização da Celg.  



    A criação das Centrais Elétricas de Goiás S/A ocorreu em 1956, pelo Decreto nº 38.868 de 13/03/1956. Após longa data, em 21/12/2011, a Lei nº 17.495 autorizou o Chefe do Executivo a alienar 51% (cinquenta e um por cento) das ações integralizadas do capital social da Celg Distribuição – Celg-D – para a Eletrobras. No entanto, a efetiva venda de 50,93% das ações ocorreu apenas em 27/01/2015, conforme termo de transferência das ações acostado aos autos.



    Para tanto, o Estado de Goiás, a Eletrobrás, a CELG-D e a CELGPAR entabularam Acordo de Gestão e Termo de Cooperação almejando viabilizar a federalização da Celg Distribuição S/A, estabelecendo inúmeras diretrizes, inclusive em relação ao Fundo de Aporte à CELG-D – FUNAC, cujo objetivo era reunir recursos financeiros previstos como fonte de receita, bem como de recursos orçamentários previstos na Lei Estadual nº 17.555, de 20 de janeiro de 2012, para garantir a adimplência das obrigações provenientes dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da CELG-D, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da concretização da alienação do controle acionário para Eletrobras, sucedida em 27/01/2015. 



    O referido contrato de federalização – Promessa de Compra e Venda de Ações, mediante cessão de direito de preferências que entre si celebram a Companhia Celg de Participações e a Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras, com a interveniência do Estado de Goiás e da Celg Distribuição S.A – está colacionado ao processado (movimentação 1).



    Objetivava-se assegurar os adquirentes das ações da CELG-D contra possíveis eventualidades ou acasos que pudessem alterar a situação econômica da companhia, proporcionando maior segurança aos interessados na aquisição das ações, tornando o patrimônio líquido da empresa positivo, possibilitando a retirada dos componentes incertos da negociação, e definindo a formação do preço da empresa.



    Em suma, a Lei nº 17.495/2011 autorizou a venda das ações ordinárias da CELG-D, enquanto a Lei Estadual nº 17.555/2012 criou o FUNAC, ocorrendo efetivamente a transferência de 50,93% das ações para a Eletrobras somente em 27/01/2015, data esta considerada o marco da federalização da companhia até então estadual. 



    Na data de 14/02/2017, a Eletrobras e a CELGPAR, que detinha as demais ações ordinárias, venderam suas ações para Enel Brasil S/A que, por sua vez, em 29/10/2022, negociou todas as suas ações para a Equatorial Participações S/A, que passou a sucedê-la em todos os direitos e obrigações. 



    Especificamente acerca de restituição dos valores abrangidas pelo FUNAC, o legislador estadual – Lei nº 17.555/2012 e Decreto Estadual nº 7.732/2012 – estabeleceu os seguintes requisitos materiais e temporais, in verbis:



    (...)



    No caso dos autos, a Equatorial Goiás, em 31/08/2020, protocolou o Processo Administrativo nº 20200000408149, buscando ressarcimento do valor de R$ 101.688,04 (cento e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) por ela despendido nos autos do processo judicial nº 0010273-12.2014.5.18.0005, que teve como fato gerador o inadimplemento de verbas trabalhistas, sendo o marco inicial o ano de 2012. 



    Nesse ponto, convêm, mais uma vez, voltar os olhos para a lei de regência, que diz:



    (...)



    Logo, não há dúvida quanto ao marco temporal, pois em relação a isto a legislação é clara e certeira: ‘corresponderá à data em que for concretizada a alienação de ações prevista no art. 1º da Lei no 17.495, de 21 de dezembro de 2011.’ – qual seja, 27/01/2015 – como já considerado nas linhas volvidas e formalmente considerado pela PGE-GO, no bojo do parecer administrativo.



    Por outro lado, vê-se grande debate em relação à definição da situação que justificaria o ressarcimento pretendido. Aqui, não sem estudo, há de se convir que a interpretação que deve ser feita do referido artigo nos conduz à consideração de que o fato gerador corresponde ao fato propriamente dito, embora a consolidação, efetivamente, do débito, seja posterior à data limite prevista na lei. Explico.



    Cabe ao Estado de Goiás o ressarcimento de obrigações originadas de fatos ocorridos até a data de 27/01/2015, desde que tenham sido consolidados, concretizados (por decisões de autoridades administrativas para as quais não haja mais recurso, decisões judiciais transitadas em julgado e/ou acordos judiciais ou extrajudiciais homologados judicialmente) após esse marco temporal.



    (...)



    Dessa maneira, na hipótese, pode-se dizer que o fato gerador é anterior (2012) à efetiva negociação das ações da CELG-D para a Eletretrobras (27/01/2015), bem como a efetiva negociação da CELGPAR para a Enel (14/02/2017) e o pagamento do valor da condenação, segundo afirmação na inicial, foi realizado em 27/05/2014, 26/08/2015 e 26/10/2015, dando ensejo à garantia estatal pelo FUNAC. 



    A legislação não deixa dúvida quanto à data limite dos fatos geradores das obrigações garantidas pelo FUNAC ‘corresponderá à data em que for concretizada a alienação de ações prevista no art. 1º da Lei no 17.495, de 21 de dezembro de 2011’, ou seja, a data de 27/01/2015, como já analisado em linhas volvidas. 



    A interpretação que deve ser feita do referido artigo conduz à constatação de que o fato gerador corresponde ao fato propriamente dito, embora a consolidação, efetivamente, do débito, seja posterior à data limite prevista na lei. 



    Daí, cabe ao Estado de Goiás o ressarcimento de obrigações originadas de fatos ocorridos até 27/01/2015, desde que consolidadas e concretizadas (por decisões de autoridades administrativas para as quais não haja mais recurso, decisões judiciais transitadas em julgado e/ou acordos judiciais ou extrajudiciais homologados judicialmente) após esse marco temporal. Não pode ser outra a interpretação, já que os possíveis passivos anteriormente consolidados não eram desconhecidos do adquirente, ou mesmo da Eletrobras, na data da federalização. 



    Essa é a situação dos autos, pois se afasta o elemento surpresa, já que, na data da aquisição da companhia, o débito já era certo, sendo cabível o ressarcimento pretendido. 



    Assim, os valores das parcelas efetuadas em 27/05/2014, 26/08/2015 e 26/10/2015 satisfazem os requisitos temporais do fato gerador e da constituição definitiva do crédito e, ainda, aquele atinente à vigência trintenária do fundo (termo final previsto para 20/01/2042, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual nº 17.55/2012), cumpre verificar o requisito da regularidade formal do processo que gerou a obrigação de pagar para a CELG D, exsurgindo o passivo objeto do atual pedido de ressarcimento.



    Desta forma, não possui razão o apelante, quanto à necessidade de exclusão do ressarcimento pleiteado pelas autoras, em relação às parcelas pagas em 27/05/2014, 26/08/2015 e 26/10/2015, visto tratar-se de débito já concretizado no momento da alienação das ações da CELGPAR para a Enel (14/02/2017). 



    Quanto à regularidade formal do processo judicial, a matéria é tratada pelo Decreto nº 7.732/12, que assim disciplina:



    (...)



    A corroborar, nota-se que o requisito da regularidade formal está topograficamente tratado no § 1º do artigo 6º do ato normativo suso transcrito, enquanto a ideia de zelo processual é delineada no § 2º, do mesmo artigo, o qual é expresso e inequívoco ao concluir que, identificado o desleixo processual, a PGE tomará medidas para fins de responsabilização pessoal do agente, nos termos da Lei nº 8.429/1992, sem prejuízo do ressarcimento, pelo FUNAC, previsto no inciso I, daquele art. 6º, do Decreto. 



    Essa conclusão é o bastante para, por si só, afastar o indeferimento administrativo sustentado com fundamento em deszelo profissional por erro grosseiro, visto que regularidade processual não se confunde com o zelo profissional, o qual, ainda que ausente, não obstaria o ressarcimento nos termos da legislação de regência.



    (...)



    Sendo assim, por todo o exposto, vê-se que o pagamento foi custeado pelo adquirente das ações da CELG-D, o que atrai a obrigação do Estado de Goiás ao ressarcimento, diante do implemento dos demais requisitos legais e normativos sobre o tema.



    (...)



    Portanto, correta a sentença, ao declarar a nulidade da decisão administrativa proferida nos autos do processo administrativo 20200000408149, quanto ao ressarcimento do valor despendido pelas autoras (R$ 101.688,04), em razão do processo judicial nº 0010273-12.2014.5.18.0005.



    (...)



    Ainda, não há falar em ‘submissão de eventual condenação ao regime de precatórios’, pois além de o réu ter se comprometido a responder pela existência e disponibilidade de recursos para o cumprimento contratual, o saldo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) do FUNAC é o mínimo estabelecido por lei, existindo autorização legal para a abertura de créditos especiais a fim de mantê-lo (art. 6º da Lei Estadual 17.555/2012). Afasta-se, desse modo, a aplicação do regime dos precatórios, devendo o ressarcimento ocorrer na forma prevista na Lei Estadual 17.555/2012 e no Decreto 7.732/2012.” (Doc. 9, p. 11-22, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 17.555/2012 e 20.416/2019 e Decreto 7.732/2012 do Estado de Goiás e Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7. 



    (…) 



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Não há que se falar também em inobservância da cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos em casos iguais ao presente: ARE 1.548.161, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/08/2025; ARE 1.548.350, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/08/2025; ARE 1.548.673, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 04/09/2025; ARE 1.557.981, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 24/07/2025; e ARE 1.564.183, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/08/2025.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente